Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714859-17.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PENIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu a inicial e resolveu a ação de ressarcimento, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, devido à ausência de condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além da configuração de litispendência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar a ocorrência de litispendência entre a presente ação de ressarcimento e ação de conhecimento anterior ajuizada pela ré perante o Juizado Especial de Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Haverá litispendência nas hipóteses em que se verificar a existência de ações idênticas em trâmite. 3.1. Duas ações serão idênticas quando houver a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 337, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 4. Verifica-se a identidade das partes, ainda que autor e réu ocupem posições processuais opostas. 5. Embora os pedidos formulados não sejam formalmente idênticos, a relação jurídica subjacente é a mesma, as ações decorrem do mesmo fato jurídico (aposentadoria de servidor) e a matéria em discussão é idêntica (ressarcimento ao erário). Tais pontos em comum conduzem, inexoravelmente, à compreensão de que há litispendência, inclusive pelo fato de que há flagrante risco de julgamento contraditório acerca de uma mesma matéria, o que, por certo, impactará na segurança jurídica dos julgados. 6. A sentença recorrida alinha-se ao objetivo do instituto da litispendência, que é evitar o dispêndio processual e promover segurança jurídica, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Há litispendência quando se constata a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. Ainda que os pedidos formulados nas ações não sejam idênticos, caso haja identidade da relação jurídica subjacente e da matéria em discussão, deverá ser reconhecida a ocorrência de litispendência. 3. A litispendência impede a coexistência de processos sobre a mesma relação jurídica de fundo, a fim de evitar julgamentos contraditórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2o e 3o; art. 485, incisos IV, V e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; Acórdão 1835125, TJDFT, 0736953- 44.2023.8.07.0001. O recorrente alega violação ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de litispendência, pois não há identidade de pedidos. Afirma que a causa de pedir, o pedido e o resultado pretendido nesta ação são diametralmente opostos àqueles formulados no processo no 0711365-53.2024.8.07.0016. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ademais, apesar de os pedidos formulados em ambas as ações não serem coincidentes, a relação jurídica subjacente é a mesma, as ações decorrem do mesmo fato jurídico (aposentadoria de servidor) e a matéria em discussão é idêntica (ressarcimento ao erário). Tais pontos em comum conduzem, inexoravelmente, à compreensão de que há litispendência, inclusive pelo fato de que há flagrante risco de julgamento contraditório acerca de uma mesma matéria, o que, por certo, impactará na segurança jurídica dos julgados". (ID 70134067). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021